Tribunal: STF
Processo: ARE 1391332
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. RESTAURAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/PR. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012 E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 105) objetivando a reforma de decisão (Doc. 97) que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. DANO ECOLÓGICO. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ÁREA CONSOLIDADA EM PREJUÍZO DO MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL. 



    I - Na origem se trata de ação civil pública ajuizada pelo MPF com posterior litisconsórcio ativo do ICMBIO. Objetiva a demanda a demolição de imóvel de lazer e recuperação de mata ciliar na margem do Rio Paraná (área de preservação permanente à margem de rio federal) no entorno do Parque Nacional de Ilha Grande. Conforme o relatório de fiscalização do ICMBIO, trata-se de construção recente: o imóvel fora erigido em 2009 (dois anos antes da elaboração do relatório em 2011). 



    II - Na sentença se entendeu pela improcedência da ação. Apelaram Ministério Público Federal e o ICMBIO. No TRF da 4ª Região, anulou-se a sentença, para que fosse realizada perícia para provar o dano ambiental. 



    III - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/1973 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 



    IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    V - Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente – APP, nela interditando ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social), submetidas a licenciamento administrativo.



    VI - Precedente em situação análoga: ‘o Código Florestal qualifica como área de preservação permanente (APP) não o acidente topográfico em si, mas a vegetação de restinga que lá se faz presente’ (REsp n. 1.462.208/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6/4/2015). Nesse sentido também: (REsp n. 1.344.525/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 10/11/2015.) 



    VII - Necessidade de restauração da área degradada. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, REsp n. 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013, AgRg no AREsp n. 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/8/2013), REsp n. 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/9/2014, EDcl no Ag n. 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2010), AgRg no REsp n. 1.206.484/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/3/2011, REsp n. 1.175.907/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/9/2014. 



    VIII - O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013; REsp n. 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013. 



    IX - Na forma da jurisprudência também, ‘o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016)’ (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 850.994/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016.) 



    X - Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.447.071/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/2/2017; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.468.747/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/3/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.381.341/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/5/2016. Nesse mesmo sentido também: AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 747.515/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 15/10/2018; AgInt no REsp n. 1.419.098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018. 



    XI - O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013; REsp n. 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2013. 



    XII - Na forma da jurisprudência também, 'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016)’ (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 850.994/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016.) Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.447.071/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/2/2017; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.468.747/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/3/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.381.341/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/5/2016. Nesse mesmo sentido também:AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 747.515/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 15/10/2018; AgInt no REsp n. 1.419.098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018. 



    XIII - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial do ICMBIO a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar a recuperação da área degradada e a indenização dos prejuízos, nos parâmetros fixados no juízo de liquidação.” (Doc. 67, p. 1-4, destaquei)



    Os embargos de divergência interpostos (Doc. 69) foram indeferidos liminarmente pela Ministra Regina Helena Costa (Doc. 73).



    Irresignado, o ora agravante interpôs agravo interno (Doc. 75) contra a referida decisão, o qual foi desprovido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS MARGENS DO RIO PARANÁ. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. CONSTRUÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE SE DISCUTIR OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA. ART. 1.043, III, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual não se pode examinar dissenso interpretativo entre julgados quando não ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso especial, revelando-se inviável, em sede de Embargos de Divergência, a discussão sobre o acerto ou desacerto da aplicação de regra técnica de conhecimento recursal. 



    III – O art. 1.043, III, do Código de Processo Civil de 2015 não autoriza a revisão, em Embargos de Divergência, de acórdão que concluiu pelo não conhecimento do Recurso Especial em face da ausência de pressupostos recursais genéricos ou específicos; apenas viabiliza a interposição desse recurso em caso de equívoco quanto ao resultado do julgamento do Recurso Especial, o qual concluiu pelo não conhecimento, quando apreciado o mérito recursal. 



    IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VI – Agravo Interno improvido.” (Doc. 77, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 79 e 83) foram desprovidos (Docs. 81 e 85).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, e § 2º, e 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a decisão ora recorrida “não atende a sua função constitucional e fere os direitos fundamentais garantidos ao RECORRENTE, pois extrapola os limites da pretensão do RECORRIDO ICMBio contida em seu recurso especial e, faz análise de matéria que sequer foi ventilada na E. Corte Regional, face a ausência de análise do mérito pelo E. TRF da 4ª Região” (Doc. 87, p. 16). Afirma que a matéria federal apreciada no recurso especial não foi julgada pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento (Doc. 87, p. 17). Ressalta que houve violação ao duplo grau de jurisdição, na medida em que o acórdão recorrido “retirou do Tribunal de origem a competência legal de reexame da matéria de fato e de direito contida na demanda, incorrendo em nítida supressão de instância” (Doc. 87, p. 21). Alega que, ainda, ao admitir e dar provimento ao recurso especial do ICMBIO, o acórdão ora recorrido, “sem o exame da matéria de fato e direito pelo E. TRF4, violou flagrantemente o direito do RECORRENTE ao contraditório e a ampla defesa, pois além de não ter as contrarrazões de apelação devidamente analisadas pelo Tribunal de origem, bem como de ser impedido de ter acesso a prova pericial determinada, ainda determinou ao RECORRENTE a recuperação do imóvel urbano onde se localiza a residência objeto dos autos, sem que para tanto, tenha sido constatada nos autos qualquer causa de degradação ambiental na área” (Doc. 87, p. 22). Salienta também que houve afronta à coisa julgada, na medida em que “a situação fática já foi submetida ao Poder Judiciário, nos autos n. 5001671-70.2014.4.04.7004/PR já transitado em julgado” (Doc. 87, p. 24). Requer, ao final, o provimento do recurso para “o fim de restabelecer os termos do r. acórdão do E. TRF4, e garantir a aplicação dos direitos e garantias constitucionais na sua exatidão” (Doc. 87, p. 25).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 97), decisão mantida em embargos de declaração (Doc. 101).



    O Espólio de João Batista dos Santos interpôs, então, simultaneamente, agravo interno (Doc. 103) e agravo (Doc. 105) contra essa decisão.



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo interno, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 



    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF). 



    3. Agravo interno não provido.” (Doc. 107, p. 1, destaquei)



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o encaminhamento do agravo para esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com posterior litisconsórcio ativo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, objetivando a demolição de imóvel e recuperação de mata ciliar situada às margens do Rio Paraná, em Área de Preservação Permanente - APP, no entorno do Parque Nacional de Ilha Grande, Paraná.



    Ab initio, saliente-se que divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração da responsabilidade civil da parte ora recorrente pelos danos causados ao meio ambiente e à necessidade de restauração da área degradada e indenização pelos danos ambientais causados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, verifica-se que, para divergir das razões do Superior Tribunal de Justiça, também seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 4.771/1965 e 12.651/2012 e Código de Processo Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel.



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Superior Tribunal de Justiça, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente